Tribunal: STF
Processo: ARE 1593078
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Fies. Obrigação de fazer e indenização por dano moral. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de vícios. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de demonstração da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a intenção do embargante é a indevida rediscussão da matéria já julgada.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no presente caso.

    4. A decisão embargada deixou claramente consignado que a petição recursal não apresentou tópico devidamente fundamentado de repercussão geral, o que obsta o conhecimento do recurso.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados.